Tribunal: TJMT
Processo: 1028815-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028815-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[R.A - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA - CNPJ: 16.417.042/0001-62 (RECORRENTE), SAMIRA CHAHAD CORANDIN BONIFACIO - CPF: 368.812.828-18 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Embargante:

R.A – Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Embargada:
Gisele Silva Nascimento

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Embargante:

R.A – Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Embargada:
Gisele Silva Nascimento

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
R.A – Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Ação:

de Execução

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

198144265):
julgou parcialmente procedente os pedidos da Exceção de Pré-Executividade para o fim de fixar o valor de R$ 1.603,80 (mil seiscentos e três reais e oitenta centavos) como valor da execução.

Acórdão
(Id. 206684154):
conheceu do recurso interposto por
R.A - Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 207878673):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028815-04.2023.8.11.0001

Embargante:

R.A – Centro de Estudos Jurídicos Ltda.

Embargada:
Gisele Silva Nascimento

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o
Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em 14/03/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia da sessão, qual seja 14/03/2024,
encerrou-se no dia 21/03/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 22/03/2024 (Id.

207878673), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 208377196.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024